Tribunal: TJDFT
Processo: 0729922-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravado em desfavor da agravante, e, após resolver parte a impugnação por ela manejada para reconhecer o excesso de execução, condenara-a, outrossim, ao pagamento dos honorários e multa estabelecidos pelo art. 523, §1o, do CPC, a incidirem sobre o montante pertinente às astreintes que lhe foram cominadas, e não sobre o crédito reconhecido, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 26 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator